Tribunal: TJDFT
Processo: 0752644-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação de inexistência de débito. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis manejadas por ambas as partes em face de sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a inexigibilidade de uma das obrigações controvertidas e impôs à instituição financeira condenação ao pagamento de indenização compensatória por dano moral, fixada em R$1.500,00.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) aferição da legitimidade da cobrança alusiva ao contrato de cartão de crédito questionado pela parte autora; e (ii) na análise da configuração do dano moral e, caso reconhecida sua ocorrência, da adequação do quantum indenizatório arbitrado relativamente à extensão do prejuízo identificado.
III. Razões de decidir
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em razão da natureza da contratação e da parte autora como destinatária final dos serviços bancários (art. 2o e 3o do CDC; Súmula 297/STJ).
4. A empresa ré não comprovou a existência e origem do débito que ensejou a negativação, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, II, do CPC, nem demonstrou a regular notificação da cessão de crédito, conforme exigência expressa do artigo 290 do Código Civil.
5. Demonstrada a regularidade da celebração contratual dos empréstimos pessoais, por meio de terminal de auto atendimento, bem como a efetiva utilização dos recursos pela autora, legitimando a cobrança dos débitos respectivos.
6. A fixação do quantum indenizatório, aplicou-se o método bifásico consagrado pelo STJ, que busca harmonizar os princípios da igualdade e da proporcionalidade, considerando: (i) ausência de prejuízos extraordinários além daqueles naturalmente decorrentes da negativação indevida; (ii) culpa de grau mediano da ré; (iii) ausência de culpa concorrente da vítima; (iv) capacidade econômica significativa da instituição financeira; e (v) condição econômica modesta do autor.
7. No caso de indenização por danos morais, os juros moratórios devem fluir a partir da data do evento danoso, pois se trata de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula no 54 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Recursos conhecidos. Apelo do autor parcialmente provido, e desprovido o do réu.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 14; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; TJDFT, Acórdão 1439263, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 20.7.2022; TJDFT, Acórdão 1205319, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25.9.2019.